Tribunal: TJDFT
Processo: 0732106-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO QUANTO À DATA DA SENTENÇA. VÍCIOS CONFIGURADOS. REEXAME DO CÔMPUTO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AFASTADA. EXAME DOS DEMAIS PEDIDOS DA REVISÃO. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESPROVIDAS DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela Procuradoria de Justiça ao acórdão que, em revisão criminal proposta pelo embargado, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material/contradição nas datas da sentença consideradas no acórdão embargado e, por consequência, reexaminar a prescrição da pretensão punitiva e, em seguida, os demais pedidos da revisão criminal.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos dos artigos 109, inciso I, e 117, incisos I a IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada e tem como causas interruptivas o recebimento da denúncia, a decisão de pronúncia, a decisão confirmatória da pronúncia e a publicação da sentença ou acórdão condenatórios (este, se posteriores à Lei 11.596/2007).
4. A pena máxima abstrata do tipo e a pena concreta aplicada na sentença rescindenda atraem o prazo prescricional máximo de 20 (vinte) anos, conforme art. 109, inciso I, do Código Penal. A pena concreta readequada neste acórdão rescisório (no mínimo legal) atrai o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, conforme art. 109, inciso II, do Código Penal. Nenhum dos prazos prescricionais escoou entre os marcos interruptivos.
5. A denúncia foi recebida em 18-dezembro-1997. A decisão de pronúncia foi proferida em 18-dezembro-2003. O acórdão confirmatório da pronúncia foi publicado em 23-fevereiro-2005. A sentença condenatória foi publicada em 09-junho-2005. O acórdão confirmatório da condenação foi publicado em 23-agosto-2006 (antes da Lei 11.596/2007, portanto, não interrompeu o prazo prescricional). O trânsito em julgado da ação penal se deu em 8-setembro-2006. Assim, entre os marcos interruptivos transcorreram prazos muito aquém dos prazos prescricionais previstos em lei.
6. A sentença rescindenda evidencia lacunas de motivação e ambiguidade quanto ao desvalor atribuído a alguns vetores do artigo 59 do Código Penal. Impõe-se, assim, ajuste da dosimetria, com neutralização dos vetores desprovidos de adequada motivação, fundados em aspectos inerentes ao tipo, em prestígio ao réu.
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração providos para corrigir as datas relacionadas à sentença e afastar a prescrição. Revisão criminal procedente para readequar a dosimetria, fixando a pena em 12 (doze) anos de reclusão.